Tribunal: TJMT
Processo: 1049564-82.2024.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1049564-82.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE

ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELANTE), FERNANDO DA CONCEICAO GOMES CLEMENTE - CPF: 174.282.338-60 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. LAUDOS UNILATERAIS. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM FAVOR DA SEGURADORA SUB-ROGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação regressiva de ressarcimento ajuizada em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., buscando o ressarcimento dos valores pagos a seus segurados por danos decorrentes de suposta falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os elementos probatórios produzidos pela seguradora são suficientes para demonstrar (i) o nexo causal entre oscilações na rede de energia elétrica e os danos indenizados; e (ii) a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor da seguradora sub-rogada, com fundamento no CDC.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público, prevista no art. 37, § 6o, da CF/1988, prescinde de culpa, mas exige a demonstração do dano e do nexo causal. A ausência de comprovação do vínculo causal inviabiliza o dever de indenizar.

4. Os laudos técnicos apresentados pela apelante foram produzidos unilateralmente, sem contraditório e sem preservação dos equipamentos para eventual perícia judicial, o que compromete sua força probatória. A impossibilidade de realização de prova pericial decorreu da não preservação dos vestígios, circunstância que milita em desfavor da parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC.

5. Os registros sistêmicos da concessionária, submetidos à regulação e fiscalização da ANEEL, gozam de presunção relativa de veracidade, não infirmada por prova técnica idônea. A mera alegação de inobservância do Módulo 9 do PRODIST, desacompanhada de contraprova consistente, revela-se insuficiente.

6. Quanto à unidade consumidora pertencente ao Grupo A, com transformador particular, a responsabilidade da concessionária limita-se ao ponto de conexão, nos termos do art. 30, § 2o, da Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL, rompendo-se o nexo causal em relação a danos ocorridos na rede interna.

7. A inversão do ônus da prova prevista no CDC não se projeta em favor da seguradora sub-rogada. O STJ, ao julgar o Tema 1.282 (REsp no 2.092.308), firmou entendimento de que o pagamento da indenização securitária não transfere à seguradora as prerrogativas processuais do consumidor, inclusive quanto à inversão do ônus probatório.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido. Majorados os honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:

“1. A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica exige a comprovação do nexo causal entre a prestação do serviço e o dano alegado. 2. Laudos técnicos unilaterais, sem preservação dos equipamentos e sem prova pericial idônea, não constituem prova suficiente do nexo causal. 3. A seguradora sub-rogada não faz jus à inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6o; CC, arts. 349 e 786; CPC, arts. 373, I, e 85, §§ 2o e 11; CDC, arts. 14 e 22.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 2.092.308, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 13.12.2023 (Tema 1.282); TJMT, Ap Cív no 1015941-61.2023.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, 5a Câmara de Direito Privado, j. 22.10.2024; TJMT, Ap Cív no 1017862-55.2023.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5a Câmara de Direito Privado, j. 24.09.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
apresentado por
ALLIANZ SEGUROS S.A
. contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos
ajuizada em desfavor

de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, que julgou improcedente o pedido de ressarcimento formulado pela seguradora.

Em suas razões recursais (ID 346427399), a apelante alega, em síntese, que a sentença merece reforma integral. Argumenta que a responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição Federal, bem como do artigo 620 da Resolução 1.000/2021 da ANEEL. Em suas palavras: "respondendo sob a ótica do 'risco administrativo', a responsabilidade da concessionária de energia elétrica somente poderá ser afastada quando provar que o evento lesivo foi provocado por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior".

A apelante sustenta que os documentos juntados demonstram efetivamente a responsabilidade da apelada que, por sua negligência, causou danos aos equipamentos dos segurados. Defende a validade dos laudos técnicos apresentados.

Argumenta ainda que os laudos foram elaborados por técnicos sem qualquer vínculo com a seguradora, sendo "
terceiro totalmente desinteressado na demanda e seu resultado, sendo este isento para expor a sua análise e o seu parecer sobre o dano informado".
Ressalta que a elaboração dos laudos é realizada anteriormente à abertura do sinistro e de eventual reclamação com a Concessionária de Energia, afinal "sem o laudo técnico é impossível que se ateste a verdade causa dos danos".

A apelante invoca o Módulo 9 do PRODIST e o artigo 206, §11, da Resolução da ANEEL, que estabelecem que "a confirmação pelo laudo solicitado que o dano tem origem elétrica, por si só, gera obrigação de ressarcir". Sustenta que não há necessidade de informação sobre o registro no conselho regional para elaboração de laudos técnicos, citando a Resolução 313/86 do CONFEA, que regulamenta as atribuições dos Tecnólogos, incluindo a elaboração de laudos e pareceres técnicos.

Questiona os relatórios apresentados pela apelada, alegando que são insuficientes por serem meros dizeres do sistema interno da Apelada, sem qualquer realização de auditoria externa, o qual pode ser modificado para ilustrar o melhor cenário possível para a concessionária. Afirma que os documentos acostados pela apelada não atendem às disposições do Módulo 9 do PRODIST, que exige a análise de cinco tipos de relatórios para afastar o nexo causal, nenhum dos quais teria sido adequadamente apresentado.

Quanto à não realização de perícia, a apelante argumenta que a ação remete-se a evento ocorrido há muito tempo, com alta possibilidade de que as instalações atuais não sejam as mesmas da época da ocorrência do dano. Além disso, defende que "em razão da fragilidade de análise nos equipamentos, na maioria dos casos, a perícia é dispensada, até porque inócua e inviável, na medida em que se tratam de peças avariadas e, com o decurso do tempo, sofrem desgaste e oxidação, o que levaria há análise imprecisa e inconclusiva".

No que tange às instalações internas do segurado, a apelante afirma que o imóvel estava em perfeitas condições, sem qualquer tipo de infiltração ou instalação irregular, bem como sem quaisquer vestígios de quedas de raios. Sustenta que a concessionária possui conhecimento prévio do projeto elétrico dos imóveis, pois é objeto de análise antes da ligação, devendo avaliar o sistema de aterramento/para-raios, dimensionamento de cabos elétricos e disjuntores e carga total instalada compatível com as proteções.

Por fim, quanto à possibilidade de excludente de responsabilidade por caso fortuito ou força maior, a apelante argumenta que eventuais descargas atmosféricas constituem fortuito interno, relacionado à própria atividade da concessionária, não podendo ser consideradas para descaracterizar sua responsabilidade.

Ao final, requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, julgando-se totalmente procedente a Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos, condenando a apelada ao pagamento do valor de R$ 18.617,50, referente à indenização paga pela apelante aos seus segurados.

O recurso foi devidamente preparado, conforme comprovante de ID 348010858.

Regularmente intimada (ID 346427401) para apresentar contrarrazões, a parte deixou transcorrer in albis o prazo legal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação
apresentado por
ALLIANZ SEGUROS S.A
. contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos
ajuizada em desfavor

de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, que julgou improcedente o pedido de ressarcimento formulado pela seguradora.

O recurso de apelação interposto é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Infere-se da inicial que a parte autora, ora apelante, na qualidade de seguradora, ajuizou ação regressiva buscando o ressarcimento da quantia de R$ 18.617,50 (dezoito mil, seiscentos e dezessete reais e cinquenta centavos), valor pago a título de indenização securitária a quatro de seus segurados, em razão de danos elétricos ocorridos em seus equipamentos em distintas datas durante o ano de 2023.

Sustentou que os sinistros foram ocasionados por falhas e oscilações na rede de distribuição de energia elétrica, serviço prestado pela apelada, e que, com o pagamento das indenizações, sub-rogou-se nos direitos dos consumidores lesados.

A sentença recorrida, proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Cuiabá (ID 346427398), julgou improcedente o pedido, fundamentando que a autora não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, o nexo de causalidade entre a conduta da ré e o dano indenizado.

“[...] Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na inicial, resolvendo o mérito da causa com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, não havendo requerimentos, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. [...]”

A controvérsia central reside na verificação da existência de nexo causal entre os danos alegadamente sofridos pelos segurados da apelante e eventual falha na prestação do serviço pela concessionária de energia elétrica, bem como na suficiência probatória dos elementos apresentados para demonstrar tal nexo.

Inicialmente, cumpre destacar que, embora a responsabilidade da concessionária de serviço público seja objetiva, nos termos do art. 37, § 6o da Constituição Federal, tal responsabilidade não prescinde da comprovação do nexo causal entre a conduta e o dano alegado.

A responsabilidade objetiva dispensa a culpa, mas jamais prescinde do nexo de causalidade. Sem a identificação do vínculo entre o ato danoso e o responsável, não há como se imputar o dever de reparação. Esta distinção é fundamental: a objetivação da responsabilidade desloca o ônus probatório da culpa, mas mantém íntegro o ônus de demonstrar que o dano decorreu da atividade do agente.

No caso em análise, a apelante fundamenta sua pretensão em laudos técnicos que, segundo alega, comprovariam que os danos aos equipamentos de seus segurados decorreram de oscilações na rede elétrica.

Contudo, conforme bem destacado na sentença recorrida, os laudos apresentados pela apelante foram produzidos unilateralmente, sem a participação da concessionária de energia elétrica, o que compromete significativamente seu valor probante.

É certo que laudos técnicos particulares podem constituir início de prova material e, como tal, ser valorados pelo magistrado na formação de seu convencimento. Todavia, sua força probante deve ser aferida em consonância com o conjunto probatório dos autos, à luz do princípio da persuasão racional.

No caso concreto, os relatórios apresentados pela apelada — extraídos de seus sistemas de controle e monitoramento, regulamentados e submetidos à fiscalização da ANEEL — gozam de presunção relativa de veracidade. Tal presunção, embora não absoluta, somente pode ser elidida por prova robusta em sentido contrário, o que não se verificou.

A apelante sustenta que os documentos não atenderiam às exigências do Módulo 9 do PRODIST, por não contemplarem todas as análises necessárias à exclusão do nexo causal. Entretanto, incumbia-lhe produzir prova técnica apta a infirmar a confiabilidade dos registros apresentados, ônus do qual não se desincumbiu. A mera alegação de inobservância normativa, desacompanhada de contraprova idônea, revela-se insuficiente para desconstituir a prova documental.

Cumpre destacar, ademais, que a própria apelante, ao proceder ao pagamento das indenizações e autorizar o reparo dos equipamentos antes de qualquer comunicação à concessionária, inviabilizou a realização de verificação in loco e de eventual perícia judicial, meio probatório mais adequado à elucidação da controvérsia. Embora a apelada tenha requerido a produção de prova pericial direta, esta restou prejudicada, pois os equipamentos já haviam sido reparados, circunstância que milita em desfavor da apelante, por não ter preservado os vestígios necessários à apuração técnica.

No tocante à alegação de que descargas atmosféricas configurariam fortuito interno, tal argumento somente teria relevância caso demonstrado o nexo causal entre a conduta da concessionária e os danos alegados, o que não ocorreu.

Especificamente quanto ao sinistro envolvendo o segurado Flavio Carlos Bonato, restou incontroverso tratar-se de unidade consumidora com transformador particular. Nos termos do art. 30, § 2o, da Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL, nas unidades do Grupo A, a responsabilidade da concessionária limita-se ao ponto de conexão, incumbindo ao consumidor a manutenção e proteção de sua rede interna. Assim, eventual dano a equipamentos internos, nessas condições, rompe o nexo causal com a conduta da apelada.

Diante desse panorama, confrontados os laudos unilaterais da apelante com os registros sistêmicos da concessionária, não infirmados por prova técnica idônea, e considerada a impossibilidade de realização de perícia nos equipamentos já reparados, conclui-se que a apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, notadamente o nexo causal entre a conduta da apelada e o dano indenizado.

Sobre a insuficiência de laudos unilaterais para comprovar o nexo causal em casos semelhantes, a jurisprudência é pacífica:

"DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS. SEGURADORA SUB-ROGADANOS DIREITOSDO SEGURADO.RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA . INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. LAUDOS UNILATERAIS E INCONCLUSIVOS.FALTADE PERÍCIATÉCNICANOS EQUIPAMENTOS DANIFICADOS. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO . RECURSO DESPROVIDO.I. Caso em exame Ação Regressiva de Ressarcimento ajuizada pela Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais contra a Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A, objetivando o ressarcimento do valor pago ao segurado em virtude de danos elétricos alegadamente causados por oscilação de energia. II . Questão em discussão 2. Discute-se a responsabilidade objetiva da concessionária de energia pelos danos causados ao segurado da Apelante e a suficiência da prova produzida para demonstrar o nexo de causalidade entre a oscilação de energia e os danos. III. Razões de decidir 3 . A Apelante não comprovou o nexo de causalidade entre a oscilação de energia e os danos alegados, limitando-se a laudos unilaterais e inconclusivos. 4. A ausência de perícia técnica nos equipamentos danificados impossibilita a verificação da causa dos danos, sendo essencial a produção antecipada de prova pericial, conforme art.
381
do
CPC
. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso desprovido. Sentença mantida .Tese de julgamento:" Laudos unilaterais e inconclusivos, sem suporte técnico adequado, não são suficientes para comprovar o nexo causal necessário à responsabilização objetiva da concessionária de energia elétrica. "Dispositivos relevantes citados:
CF/1988
, art.
37
,
§ 6o
;
CC
, arts.
349
e
786
;
CPC
, art.
373
,
I
;
CDC
, arts.
14
e
22
. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 188; TJ-MT N.U . 1003436-38.2023.8.11 .0041; TJ-MT N.U.
1017862-55.2023.8.11.0041
. (TJ-MT -
APELAÇÃO CÍVEL: 10159416120238110041
, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 22/10/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2024)"

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA . CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS A EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS. LAUDOS TÉCNICOS UNILATERAIS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA . NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1 . Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação regressiva movida em desfavor de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A, buscando o ressarcimento dos valores pagos a seus segurados por danos decorrentes de suposta falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica. II. Questão em discussão 2 . A questão em discussão consiste em verificar se há responsabilidade da concessionária de energia elétrica pelos danos alegadamente sofridos por segurados da parte autora, à luz de laudos técnicos unilaterais apresentados para comprovar o nexo causal entre as supostas oscilações elétricas e os danos aos equipamentos. III. Razões de decidir 3. A responsabilidade objetiva das concessionárias de serviço público, prevista no art . 37, § 6o, da CF/1988, exige a comprovação do nexo causal entre a conduta da fornecedora e os danos alegados. 4. Os laudos apresentados pela parte autora são unilaterais, elaborados sem participação da parte adversa, desprovidos de qualificação técnica dos profissionais responsáveis, de registro em órgão competente (CREA) e de metodologia pericial idônea, o que compromete sua credibilidade. 5 . Não houve preservação dos equipamentos supostamente danificados, o que inviabilizou a produção de prova técnica capaz de esclarecer a real causa dos danos, sendo ônus da parte autora tomar providências para possibilitar a prova do fato constitutivo de seu direito ( CPC, art. 373, I). 6. A aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova não eximem a parte de apresentar elementos mínimos que tornem verossímeis suas alegações, o que não ocorreu no presente caso . IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1 . A responsabilização objetiva da concessionária de energia elétrica exige a comprovação do nexo causal entre a prestação do serviço e o dano alegado. 2. Laudos técnicos unilaterais, sem qualificação profissional e metodologia idônea, não constituem prova suficiente do nexo causal. 3 . A ausência de preservação dos equipamentos danificados compromete a possibilidade de perícia eficaz e afasta o dever de indenizar.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CC, arts. 349, 786 e 771; CPC, art . 373, I; CDC, arts. 6o, VIII, 14 e 22. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap Cív no 1015941-61.2023 .8.11.0041, Rel. Des . Márcio Vidal, j. 22.10.2024; TJMT, Ap Cív no 1017862-55 .2023.8.11.0041, Rel . Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 24.09 .2024. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10045350920248110041, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 18/10/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2025)

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO.OSCILAÇÃOE DESCARGASDE ENERGIAELÉTRICA. LAUDOSTÉCNICOSUNILATERAISE INCONCLUSIVOS.AUSÊNCIADE QUALIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EMITENTES. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO.AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃODA RESPONSABILIDADEDA CONCESSIONÁRIA. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Recurso de Apelação interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIAS/A contra sentença que a condenou ao pagamento de R$ 6.113,55 a título de indenização regressiva por danos causados a equipamentos eletrônicos devido a oscilações e descargas de energia elétrica, conforme ação movida pela seguradora LIBERTY SEGUROS GERAIS S/A.II. Questão em discussão Verificar se os laudos técnicos apresentados pela seguradora são suficientes para comprovar o nexo de causalidade entre a supostas oscilações de energia e os danos causados aos equipamentos segurados. III.Razões de decidir 1. Os laudos técnicos apresentados pela seguradora foram considerados insuficientes, por serem unilaterais, genéricos e elaborados por profissionais sem qualificações técnicas adequadas. 2. Ausência de comprovação do nexo causal entre os danos alegados e a conduta da concessionária de energia, inviabilizando a responsabilização objetiva da apelante. IV.Dispositivo e tese Recurso de Apelação provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Inversão do ônus sucumbenciais. Tese de julgamento: "Os laudos unilaterais elaborado por profissionais sem qualificação técnica necessária afastam a responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica, quando não demonstrados o nexo causal entre as oscilações de energia e os danos alegados". Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor
, art.
14
;
Código de Processo Civil
, art.
373
,
I
, art.
85
,
§§ 2o
e
11
. Jurisprudências relevantes citadas: TJMT - N.U
1016283-06.2020.8.11.0000
; TJMT - N.U
1022818-56.2019.8.11.0041
. (N.U
1017862-55.2023.8.11.0041
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES,Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2024, Publicado no DJE 27/09/2024).

Por derradeiro, impende assinalar que, embora a apelante sustente a incidência do Código de Defesa do Consumidor e postule a inversão do ônus da prova, tal prerrogativa processual não se projeta em favor da seguradora sub-rogada.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.282, REsp 2.092.308. sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que
“o pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência e à inversão do ônus da prova na ação regressiva”.

Assim, à míngua de fundamento jurídico apto a alterar a distribuição ordinária do encargo probatório, e ausente demonstração do nexo causal entre a conduta da apelada e os danos suportados pelos segurados da apelante, impõe-se a manutenção integral da sentença, que acertadamente julgou improcedente o pedido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por ALLIANZ SEGUROS S.A., e lhe
NEGO PROVIMENTO
mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante aos patronos da apelada para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026